Tribunal: TJPA
Processo: 0002732-92.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002732-92.2018.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDA ALVES SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDA ALVES SOARES em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0002732-92.2018.8.14.0054), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por RAIMUNDA ALVES SOARES, ora qualificado, nesta ação movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, também qualificado.

Sem custas.

Publique-se, registre-se e intimem-se via eletrônica e DJE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a cédula de crédito bancário apresentada pelo banco é passível de fraude e não substitui a formalização contratual, bem como alega que há divergência de assinatura.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 0123304427894, no valor de R$6.082,60, divido em 71 parcelas de R$186,28, iniciadas em 09/05/2016.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e divergência da assinatura lançada na cédula com a constante no RG da apelante.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 15376369 - Pág. 3) com assinatura da autora, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico.

Importante destacar que embora a apelante alegue divergência da assinatura, observa-se que jamais impugnou a sua autenticidade. Nota-se que em sede de réplica, levou a discussão para necessidade de procuração público para contratação com analfabeto, no entanto, a autora é pessoa que assina seu nome, conforme documento de identificação. Desta feita, considerando que trouxe esse argumento apenas na apelação, inviável seu conhecimento nesta instância recursal.

Ademais, no ID 15376370 - Pág. 1, consta prova da disponibilização do crédito em conta bancária da apelante, sendo que em nenhum momento houve impugnação quanto à conta informada nesse documento, o que leva a crer ser de titularidade da recorrente.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023